Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708015-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA MARREIROS DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GARDENIA MARREIROS DE SOUSA SILVA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0714641-86.2024.8.07.0018), em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0701168-53.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 224944805). Confira-se: “Desassociem-se os autos associados a estes. A autora requer o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso. Conforme destacado na decisão de ID 223143687, o Agravo de Instrumento n° 0701168-53.2025.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 218352924. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0701168-53.2025.8.07.0000.”. No agravo, o Distrito Federal pede a reforma da decisão que condicionou/suspendeu a continuidade da Execução ao julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, que sequer teve sua liminar deferida, ou ainda, afastando qualquer suspensão visto que não há decisão concedida no bojo da da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Assim, requer-se a continuidade da presente execução, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente. Em suas razões, afirma que apesar do indeferimento liminar e da constatação de que não haveria probabilidade do direito ou perigo da demora caracterizados, o Juízo a quo determinou a suspensão/sobrestamento do cumprimento de sentença sob a justificativa do poder geral de cautela. Todavia, há de se destacar que o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo já havia sido indeferido pelo Desembargador Relator responsável pelo agravo do DF, dessa forma não seria adequado que o magistrado a quo em substituição a Decisão outrora proferida decida de forma divergente. Com as devidas vênias, não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que todos os argumentos apresentados pelo DF, quer seja de prejudicialidade externa (em razão do julgamento da Rescisória) e inexigibilidade do cumprimento de sentença (Tema 864). Assevera inexistir prejuízo ao erário ou chance de dano as contas públicas, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes dessa execução irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de RPV, fato que faz com que tal pagamento não seja premente. Alega estar claro na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 que inexistiam fundamentos suficientes, quer sejam fumus boni iuris e/ou periculum in mora para conceder o pedido de liminar de suspensão das execuções, e nada mudou até agora, então inviável estabelecer quaisquer condicionante ou suspensão no curso da execução, fato que seria contrário a própria decisão proferida nos autos originários do juízo rescindendo. Outrossim, a decisão contraria a própria decisão que recebe o agravo de instrumento. Dessa forma, o presente agravo visa reformar o condicionamento e sobrestamento estabelecido pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal de aguardar o julgamento de agravo de instrumento que sequer teve efeito suspensivo ativo concedido, ou ainda o trânsito em julgado da ação rescisória, trata-se de uma exorbitância no uso do dever geral de cautela. Aduz que até o momento, não vislumbrou qualquer motivo para que se paralisasse o curso das execuções, inclusive destacando o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF, esta de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Alega que em caso, extremamente similar a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tem se manifestado reiteradamente no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença, inclusive em casos que tratam sobre a mesma matéria e Ação Rescisória. Afirma que ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento do preparo (ID 69455922). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 7 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator